Tribunal: TJBA
Processo: 8015502-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015502-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GABRIELA CABRAL BRANDAO

Advogado(s)
:
GABRIEL MESSIAS SANTANA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. AÇÃO REVISIONAL. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO.
AÇÃO REVISIONAL SÓ AJUIZADA DEPOIS DE JÁ DETERMINADA E CUMPRIDA A BUSCA E APREENSÃO.
INEXISTÊNCIA DE DECISÃO QUE SUSPENDA AS COBRANÇAS E/OU DETERMINE A MANUTENÇÃO DA POSSE COM O CREDOR. POSICIONAMENTO ATUAL DO STJ. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INSUBSISTÊNCIA.
PAGAMENTO DE APENAS DUAS DAS 60 PARCELAS FINANCIADAS
. MORA CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I - O Agravante foi citado da busca e apreensão mas não veio aos autos e nem realizou a purgação da mora.

II – O bem foi localizado e a busca e apreensão realizada. A Recorrente informa a existência de ação revisional e requer a revogação da liminar, ante suposta prejudicialidade externa.

III - O verbete 380 da Súmula do STJ define:
"A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor"
No caso concreto
sequer havia proposição de ação revisional
, visto que essa
só foi ajuizada depois da concessão da liminar de busca e apreensão
.

IV - Além de ajuizada depois de já deferida e cumprida a liminar, na ação revisional
não houve deferimento de medida protetiva
da posse e nem foi determinada a suspensão das cobranças regulares contratadas.

V - Sobre a alegação de que houve pagamento substancial, do valor efetivamente financiado
a Agravante pagou apenas duas parcelas de um total de 60
, evidenciando pagamento ínfimo. Ademais, a respeito o STJ fixou o seguinte entendimento: “
De todo modo, vale ressaltar que no julgamento do "Recurso Especial 1.622.555/MG
[...]
a Segunda Seção concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/1969"
(STJ - AREsp: 2497816, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 03/09/2024).

Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº

8015502-51.2025.8.05.0000
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

PROVIMENTO

ao AGRAVO DE INSTRUMENTO

e julgar prejudicado
o Agravo Interno, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA